Tribunal: TJMT
Processo: 1002268-94.2020.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002268-94.2020.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRIS YARA DE SOUZA - CPF: 707.132.511-15 (EMBARGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), CELIO ALMEIDA CHAGAS - CPF: 627.848.971-68 (EMBARGADO), AIRES DAL AGNOL - CPF: 559.825.499-91 (EMBARGANTE), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), CESAR RENATO GHISLENI - CPF: 310.304.160-87 (ASSISTENTE), SALOMAO HENRIQUE AFONSO DA SILVA - CPF: 014.342.771-78 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE INVASÃO DE ANIMAIS EM PROPRIEDADE RURAL. LAUDO TÉCNICO. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. OMISSÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que deu provimento à apelação dos réus para julgar improcedente o pedido indenizatório por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão relevante no acórdão embargado quanto à regular qualificação profissional do subscritor do laudo técnico; (ii) estabelecer se a valoração das provas constantes dos autos justifica a reforma do acórdão e o restabelecimento da sentença de procedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em omissão ao desconsiderar que a qualificação do engenheiro responsável pelo laudo consta dos autos, tendo sido declarada em audiência de instrução.

A ausência de valoração desse elemento compromete a integridade da fundamentação da decisão colegiada, por ter afastado prova essencial sob premissa equivocada.

O conjunto probatório dos autos – boletim de ocorrência, notificação, fotografias, depoimentos testemunhais e laudo técnico – demonstra com clareza a ocorrência do fato danoso, o nexo de causalidade e a responsabilidade dos réus, nos termos do art. 936 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AIRES DAL AGNOL

contra o acórdão proferido pela Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento à apelação para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial, excluindo a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais.

O embargante alega que a ocorrência de omissão relevante no julgado, pois o engenheiro responsável pelo laudo, Salomão Henrique Afonso da Silva, foi devidamente qualificado em audiência de instrução (ID 111686219, tempo 00:00:53), com número de inscrição no CREA (MT029312), além de sua profissão constar expressamente no rol de testemunhas (ID 57616189).

Sustenta que o conjunto probatório – incluindo boletim de ocorrência (ID 40309113), notificação (ID 40309117), fotografias e depoimentos testemunhais – devem ser considerados.

Requer, portanto, a integração do julgado, com atribuição de efeito infringente aos embargos, de modo a restabelecer a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido por esta Câmara que, ao reformar a sentença de procedência proferida pelo juízo de primeiro grau, concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que o laudo técnico juntado aos autos não apresentava os dados pessoais do subscritor, impossibilitando a aferição de sua regularidade profissional perante o órgão de classe.

O julgado embargado partiu da premissa de que, por estarem os valores referentes ao dano material exclusivamente ancorado no conteúdo do referido laudo técnico, a ausência de comprovação da qualificação do profissional responsável e de elementos auxiliares de prova quanto à quantificação do prejuízo sofrido obstaria o acolhimento da pretensão indenizatória.

Nesse contexto, sustenta o embargante omissão relevante quanto ao profissional que subscreveu o laudo técnico.

De fato, ao compulsar os autos, constata-se que, na audiência de instrução e julgamento realizada no primeiro grau (ID 264622301), o referido profissional foi qualificado como testemunha, ocasião em que ficou devidamente registrado, em gravação de áudio e vídeo, seu vínculo profissional com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/MT), sob n.o MT029312, bem como outros dados pessoais que possibilitam a consulta do registro no conselho responsável.

Em consonância com o princípio da verdade material e da livre apreciação das provas pelo magistrado (art. 371 do CPC), entendo que a omissão quanto à valoração desse elemento de prova — cuja qualificação foi comprovada — compromete a integridade da fundamentação do acórdão, pois embasou-se em premissa equivocada para afastar prova essencial, exigindo sua correção.

Reconhecida a omissão, passo ao exame do mérito.

Observa-se que o conjunto probatório dos autos — composto pelo boletim de ocorrência (ID 264622252), notificação via AR (ID 264622253), fotografias e os depoimentos colhidos em audiência — converge de forma clara para a comprovação da destruição da lavoura do Embargante em decorrência da invasão de animais da parte Embargada.

Dentre as testemunhas, destaco o depoimento de César Renato Chisleni, proprietário da fazenda vizinha aos litigantes. Em seu testemunho, relatou que necessitava passar pela propriedade do autor para acessar a sua e que, por anos, presenciou a invasão de animais pertencentes aos réus, identificados pelas iniciais “CY”. Afirmou, ainda, que suas próprias terras também foram invadidas pelos referidos semoventes.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório, aliada à documental robusta, corrobora a narrativa autoral, indicando, com grau satisfatório de certeza, a ocorrência do fato danoso, seu nexo de causalidade e a responsabilidade da parte demandada, nos termos do art. 936 do Código Civil que determina que “
O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior
”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PLANTIO DE MILHO E AVEIA REALIZADO PELO AUTOR - AGRICULTOR.
INVASÃO DA PLANTAÇÃO POR GADOS DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO, VIZINHO LINDEIRO . DESTRUIÇÃO PARCIAL DA PLANTAÇÃO. PREJUÍZOS COMPROVADOS. PROVA TESTEMUNHAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DONO DO ANIMAL
. INTELIGÊNCIA DO ART. 936 DO CC/02. DANOS MATERIAIS DEVEM SER RESSARCIDOS PELO DEMANDADO. SENTENÇA CONFIRMADA, NOS TERMOS DO ART . 46, DA LEI 9.099/95, EM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Inominado: 50003085820228210150 OUTRA, Relator.: Patrícia Antunes Laydner, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APLICAÇÃO DE HERBICIDA VIA AÉREA EM DETRIMENTO DA FORMA TRATORIZADA, CONFORME INDICADO NA BULA – “DERIVA DO PRODUTO” –
DANIFICAÇÃO DA LAVOURA VIZINHA – PRESSUPOSTOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PRESENTES – DANOS MATERIAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS
– DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES EM CASOS ANÁLOGOS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. O proprietário de lavoura responde pelos danos decorrentes de sua conduta que, ao aplicar herbicida e/ou agrotóxico, por meio de aeronave, que deveria ser realizada de forma tratorizada, atinge a lavoura lindeira causando a morte da plantação de melancias. Danos materiais e emergentes suficientemente comprovados, assim como os lucros cessantes, haja vista que o lucro esperado pelo autor se tornou inexistente. O dano moral está demonstrado, pois se presumem os sentimentos de impotência, abatimento e inconformismo de quem se depara com a repentina deterioração material de plantação, cujo cultivo exigiu esforço próprio e árduo trabalho . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001252-28.2018.8.11 .0098, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Assim sendo, impõe-se o provimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, a fim de reconhecer a validade do laudo técnico produzido nos autos e, por consequência, restabelecer a sentença de primeiro grau, a qual se mostrou coerente com o conjunto probatório.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS
para sanar a omissão apontada e conferir-lhes efeitos infringentes para restabelecer a sentença de procedência proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025